Tribunal: STF
Processo: RHC 257018
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INCABÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, por entender tratar-se de sucedâneo de revisão criminal, sem flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta, no recurso, que houve ilegalidade pela não consideração de norma vigente aplicável, defendendo que o recurso ordinário em habeas corpus seria adequado diante do constrangimento ilegal. Requer, assim, que se determine a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ordinário em habeas corpus pode ser utilizado como via adequada para impugnar decisão condenatória transitada em julgado; (ii) estabelecer se a hipótese comporta concessão de ordem de ofício por suposto constrangimento ilegal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta à rescisão de provimento condenatório já acobertado pela coisa julgada, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite concessão de ordem de ofício apenas quando há flagrante ilegalidade cognoscível de plano, o que também não ocorre na hipótese dos autos.



5. O Plenário do STF fixou teses no HC 185.913/DF sobre o cabimento do ANPP, admitindo sua aplicação a processos em andamento, desde que respeitados os requisitos legais e que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



6. No caso concreto, a condenação penal transitou em julgado e o processo está sob a jurisdição do Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise do pedido de concessão do benefício.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O recurso ordinário em habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 3. É possível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em ações penais iniciadas antes da vigência da Lei 13.964/2016, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 13.964/2019, art. 28-A do CPP.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2021; STF, HC 128.693 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86.367, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008.